Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708485-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MARTINS LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial de Júlio Cesar Martins Lemos, em razão da citação por edital, contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informasse se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade, nos autos executivos no 0016554-41.2000.8.07.0001 (2a Vara de Execução Fiscal do DF). Eis o teor da decisão ora revista: Por meio da manifestação de ID 162458855, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a expedição de ofício à instituição bancária onde foram penhorados ativos financeiros pertencentes ao Executado JULIO CESAR MARTINS LEMOS, a fim de que informe a este juízo se o valor é proveniente de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresente os três últimos extratos da referida conta bancária. Pugnou, ainda, pela intimação pessoal do Curatelado acerca da penhora efetivada. INDEFIRO o requerimento acima, haja vista ser ônus da parte, ainda que representada pela curadoria especial de ausentes, comprovar a situação de impenhorabilidade de valores localizados em contas bancárias. No tocante ao pedido de intimação pessoal do Curatelado, esclareço que os endereços indicados nos autos foram devidamente diligenciados e resultaram infrutíferos para a localização do devedor. Preclusa a presente decisão, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 42558352, págs. 114/116), com as devidas atualizações legais, seja remetido à Procuradoria Geral do DF, conforme determinado no item 4, da decisão de ID 42558352, devendo o alvará de levantamento ali descrito, ser substituído por transferência bancária para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria. Após, INTIME-SE o Exequente para comprovar o abatimento proporcional da dívida e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “na hipótese dos autos, em que se discute a possibilidade de produção de prova pela própria Defensoria Pública, na hipótese de penhora de valores, via sistema BACENJUD haveria uma atuação formal se fosse apenas tomada ciência do arresto sem que se observasse, no mínimo, a viabilidade de sua penhora”; b) “a penhora pode recair sobre qualquer bem do executado, exceto naqueles em que haja, por disposição legal, a cláusula de impenhorabilidade, nos termos do artigo 10, da Lei 6.830/80”; c) “A decisão negatória, proferida pelo juízo de primeiro grau teve por fundamento: a) Incumbe exclusivamente ao Executado comprovar que as quantias são impenhoráveis b) Não compete ao Juízo realizar o trabalho da parte para pesquisar a origem da verba”; d) “No que tange aos argumentos supracitados, estes não devem ser levados em conta tendo em vista que a penhora em dinheiro, que se encontra em instituição financeira, está amparada pelo sigilo bancário e decorre da própria constituição sua garantia de inviolabilidade, salvo nas hipóteses de reserva de jurisdição, ou seja, quando o juiz entender necessário e útil ao processo proceder a essa “quebra” e trazer a lume as informações necessárias para o deslinde da causa”; e) “Em outros termos, não se insere nos poderes da Defensoria Pública a requisição de documentos bancários, posto que seu sigilo somente poderá ser violado mediante decisão judicial”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão “para oficiar a instituição financeira a esclarecer se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade”. Ausente preparo em decorrência da isenção legal. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem ir de encontro ao entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência nos moldes requeridos. A matéria devolvida a esta Turma Cível está centrada na possibilidade (ou não) de expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe à curadoria se a verba penhorada da conta bancária do agravante (curatelado) se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. A impenhorabilidade de um bem ou renda busca equilibrar os interesses do credor em receber o que lhe devido com o direito do devedor de manter um mínimo de dignidade e sustento. De outro giro, na execução, a penhorabilidade é a regra, ou seja, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil – art. 789). Nesse toar, cabe ao devedor o ônus da prova de uma das hipóteses de impenhorabilidade (Código de Processo Civil – art. 833). Nesse sentido é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INVIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. O patrimônio do devedor responde por suas obrigações. A impenhorabilidade é exceção, de modo que é ônus daquele que a invoca fazer prova de suas alegações. 2. A insuficiente comprovação de que a penhora recaiu sobre equipamentos que inviabilizariam as atividades da parte impõe que a constrição seja mantida, em atenção ao princípio da efetividade da execução, segundo o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios de alcançar o adimplemento da dívida perseguida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1639158, DJE: 24/11/2022) Entretanto, na espécie, considerando que o executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, e que o órgão não pode contatar diretamente o banco para obter informações sobre a natureza dos fundos bloqueados e o tipo de conta (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XII), a expedição de ofício para tal fim se reveste de importância, porquanto se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, caput) e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o). No mais, o deferimento do pleito garante que a curadoria cumpra sua função constitucional, em atenção à ampla defesa e ao contraditório em prol da parte executada. Em outras palavras, a curadoria da parte agravante demonstrou a plausibilidade do direito. É nesse sentido a jurisprudência acerca da questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, foi realizado bloqueio em conta, de valores que podem ser impenhoráveis. 2. O Código de Processo Civil traz o Princípio da Cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo. 3. A parte executada está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, e o referido órgão não pode diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1799114, 07448121720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que a devedora é representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários da recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419248, 07005935020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao perigo de dano, também se encontra presente na medida em que a transferência do valor bloqueado na conta bancária, se impenhorável, violará a legislação vigente (Código de Processo Civil, art. 833). Diante do exposto, em sede cognição sumária, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido liminar para determinar a expedição de ofício à instituição financeira apontada pela Defensoria Pública para fins de obter informações acerca da natureza jurídica dos valores penhorados. Comunique-se ao e. Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator